Tribunal: TJBA
Processo: 8005929-77.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005929-77.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EMERSON FILIPE NASCIMENTO SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECEPTAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM DE ELEVADO VALOR PATRIMONIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VEÍCULO COM PLACA CLONADA E CHASSI ADULTERADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. NORMA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 3 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de uso de documento falso e receptação, em concurso material, uma vez que, no dia 14/12/2021, foi surpreendido por policiais militares quando conduzia veículo produto de crime, tendo ainda apresentando carteira nacional de habilitação falsa durante a abordagem. 2. O Juízo de primeiro grau considerou duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis (consequências e circunstâncias do crime), para exasperar a pena-base a ser imposta ao ora Apelante, apresentando, para tanto, fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência de nossas cortes judiciais superiores. 3. Conforme entendimento esposado pelo STJ, “a receptação de veículos automotores (carros e motocicletas) se reveste de maior gravidade, com maior intensidade do dolo, o que justifica o recrudescimento da pena-base. Assim, o fato da receptação envolver veículos automotores, que têm elevado valor patrimonial, justifica a exasperação da reprimenda inicial.” (AgRg no REsp n. 2.127.398/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). 4. Lado outro, como bem anotou a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, “restou corretamente taxado o referido vetor [circunstâncias do crime], posto que devidamente valorado pelo juízo a quo, ante os elementos de prova colhidos nos autos atestando que o veículo furtado apresentava placa clonada e chassi adulterado”. Precedentes do STJ. 5. Todavia, no que diz respeito à fração utilizada para a exasperação, tenho utilizado sistematicamente a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, de modo que, a fim de manter a coerência com os demais votos de minha relatoria, entendo que a pena-base imposta ao paciente deve ser redimensionada. 6. Não obstante a reforma promovida no quantum da pena, esta deve ser mesmo cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, considerando a valoração negativa de circunstâncias judiciais. 7. Por fim, acentue-se que não é o caso de atender ao pleito de exclusão da pena de multa, como requer a defesa, argumentando que o acusado apresenta hipossuficiência econômica. A pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena imposta ao Apelante, fixando-a definitivamente em 3 anos e 9 meses de reclusão, além de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo, com a manutenção da sentença vergastada nos seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8005929-77.2021.8.05.0113, de Itabuna – BA, nos quais figuram como Apelante EMERSON FILIPE NASCIMENTO SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .